Tribunal: STF
Processo: Rcl 46819
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    1. Ethanol Químicos Brasil Eireli alega descumprimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo à decisão proferida por esta Corte no julgamento da ADI 442/SP, Ministro Eros Grau. 
    O reclamante sustenta que “o objeto da ação e origem é a eliminação dos juros superiores à taxa SELIC determinados pelo Decreto ' 64.564, de 05/11/2019, e, por conseguinte, a retificação do - TERMO DE ACEITE DO PEP DO ICMS Nº 204166.93-8, o que atingirá efeitos futuros para o cumprimento do parcelamento postulado, por meio da retirada da rubrica ‘Acréscimos Financeiros’ e sua substituição pela taxa SELIC”. 
    Afirma que, “o referido Decreto ' 64.564/2019 instituiu o Programa Especial de Parcelamento - PEP do ICMS no Estado de São Paulo, para a liquidação de débitos fiscais relacionados ao referido imposto, decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31/05/2019, conferindo reduções e oportunidades de parcelamento e, também, determinou a incidência de acréscimos financeiros mensais à razão de 1% (um por cento) sobre o correlato débito, portanto, em níveis muito superiores à Taxa SELIC, atualmente fixada pelo Comitê de Política Monetária – COPOM, qual seja, 2,75% ao ano, equivalente a 0,2292% ao mês. 
    Alega, ainda, “a solução oferecida pelo acórdão reclamado esbarra no que ficou assentado pelo STF no julgamento da ADI ' 442/SP, ao admitir que os acréscimos legais do PEP fossem superiores à taxa SELIC, utilizada para o mesmo fim pela União Federal”. 
    Pede-se, ao final, seja julgada procedente a demanda, a fim de que seja cassado “o acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da apelação cível ' 1001884-59.2019.8.26.0300”, (…) “para garantir a observância de decisão deste Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (ADI ' 442), determinando medida adequada à solução da controvérsia, consistente na declaração incidental de inconstitucionalidade das alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso II do art. 1º do Decreto Paulista ' 64.564/2019, para limitar os acréscimos financeiros nas prestações futuras de débito consolidado em de parcelamento tributário à Taxa SELIC, tal como faz a União Federal em situação idêntica (art. 8°, §3°, da Lei ' 13. 496/2017)”. 
    2. Em síntese, é o relatório. Decido.
    As hipóteses de cabimento da reclamação encontram-se previstas em rol taxativo constante do art. 988 do CPC, assim redigido:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I preservar a competência do tribunal;
    II garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    No caso, alega-se que o acórdão de julgamento do recurso ordinário teria o condão de violar o decidido na ADI nº 442/SP.
    Não obstante os argumentos lançados pelo reclamante, tenho que falta à espécie aderência estrita em relação ao paradigma invocado.
      Observem os fundamentos adotados pelo ato reclamado:
    “A hipótese aqui retratada concerne ao encargo financeiro previsto no art. 1º, II, c do Decreto nº 64.564, de 2019, uma das condições estabelecidas para a realização do acordo onde a parte, em contrapartida, obtém a redução de 50% do valor atualizado das multas e de 40% dos juros sobre o imposto e da multa punitiva. Parcelamento incentivado, pois. 
    Segundo a ótica da autora, estes acréscimos tampouco poderiam exceder a variação da taxa Selic. Mas esta constitui atualmente o teto dos encargos incidentes sobre a obrigação tributária em si, anteriores à consolidação do valor submetido a um Programa Especial de Parcelamento. 
    Aresto desta 7ª Câmara assentou que a natureza jurídica e a finalidade dos acréscimos financeiros e dos juros de mora não se confundem. Estes se destinam a compensar a depreciação da moeda pelo não pagamento no prazo. Aqueles visam indenizar os encargos financeiros inerentes ao pagamento parcelado do que seria imediata e integralmente exigível.
    (...)
    Ou seja, como estes acréscimos possuem natureza diversa dos juros de mora - estes sim sujeitos à limitação da taxa Selic, nos termos do entendimento assentado pelo C. órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8.26.0000 -, não incidem sobre o débito por força do atraso, mas sim sobre o valor parcelado, por conta da modalidade de parcelamento escolhida pelo devedor. 
    Ademais, o que foi decidido pelo C. Órgão Especial na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0016136-82.2017.8.26.0000, sob a relatoria do Des. Péricles Piza, restringiu-se apenas à declaração da inconstitucionalidade da expressão "sempre superior ao praticado no mercado" dos §§ 3º e 7º, ambos do art. 100 da Lei Estadual nº 6.374/89, dada a impossibilidade de se estabelecer índices e taxas superiores aos fixados pela União na cobrança de seus próprios créditos, não incidindo, pois, sobre a questão objeto dos autos.” 
    A partir da interpretação conferida à legislação estadual de regência do parcelamento especial, consignou o Tribunal que a natureza jurídica dos encargos financeiros ali disciplinados se afastava dos juros moratórios, não podendo ser com eles confundidos.
    Consideradas as balizas ali assentadas, verifica-se não haver o enfrentamento da questão a partir da tese fixada quando do julgamento da ADI nº 442/SP, Ministro Eros Grau. 
    No citado paradigma, o Supremo analisou controvérsia relativa à competência legislativa dos entes federados para disciplinar matéria financeira, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal, e, apreciando a constitucionalidade da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, a versar correção monetária de créditos fiscais, definiu que referido diploma seria compatível com a Constituição Federal, tão somente se o índice adotado pelo Estado-membro fosse igual ou inferior ao utilizado pela União. Eis a síntese do enunciado:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 113 DA LEI N. 6.374, DE 1º DE MARÇO DE 1.989, DO ESTADO DE SÃO PAULO. CRIAÇÃO DA UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - UFESP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR - IPC. UNIDADE FISCAL DO ESTADO DE SÃO PAULO COMO FATOR DE ATUZALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ARTIGO 24, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. Esta Corte, em oportunidades anteriores, firmou o entendimento de que, embora os Estados-membros sejam incompetentes para fixar índices de correção monetária superiores aos fixados pela União para o mesmo fim, podem defini-los em patamares inferiores --- incentivo fiscal. Precedentes. 2. A competência dos Estados-membros para fixar índices de correção monetária de créditos fiscais é tema que também foi examinado por este Tribunal. A União e Estados-membros detêm competência legislativa concorrente para dispor sobre matéria financeira, nos termos do disposto no artigo 24, inciso I, da CB/88. 3. A legislação paulista é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. 4. Pedido julgado parcialmente procedente para conferir interpretação conforme ao artigo 113 da Lei n. 6.374/89 do Estado de São Paulo, de modo que o valor da UFESP não exceda o valor do índice de correção dos tributos federais. (ADI 442, Relator(a): EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-096 DIVULG 27-05-2010 PUBLIC 28-05-2010 EMENT VOL-02403-01 PP-00013 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 135-140)”.
    Consoante a redação supra, o precedente indicado não alcança a pretensão da Reclamante. A bem da verdade, a decisão reclamada sequer enfrenta o tema sob o ângulo constitucional, se detendo na natureza jurídica dos acréscimos financeiros previstos na legislação instituidora de parcelamento estadual. 
    Nesse sentido, em controvérsia similar à presente, cumpre mencionar a decisão proferida na Rcl 16.041/SP, Ministro Teori Zavascki: 
    “No caso, não há a indispensável correlação entre o decidido pelo ato questionado – que indeferiu pedido liminar em ação cautelar objetivando a utilização da Selic nos débitos fiscais em atraso para fins de adesão a programa de parcelamento –, e o decidido por esta Corte no julgamento da ADI 442, no qual se decidiu que a Lei 6.374/1989, que trata de correção monetária de créditos fiscais, é compatível com a Constituição de 1988, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União. Nessa linha de entendimento é o parecer da Procuradoria-Geral da República, para quem a pretensão do reclamante não foi objeto da ADI 442.” 
    Desta forma, não havendo estrita aderência temática entre o paradigma invocado e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. Entre os precedentes existentes, confira-se: 
    “RECLAMAÇÃO. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL. COMPETÊNCIA. NORMA DE CARÁTER PROCESSUAL E DE FUNCIONAMENTO INTERNO DO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NA ADI 1.105. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Ao apreciar a ADI 442, o Supremo Tribunal Federal decidiu questão concernente à competência legislativa dos Estados-membros e da União para dispor sobre matéria financeira, nos termos do art. 24, I, da Constituição Federal. Apreciando a constitucionalidade da Lei 6.374/1989, do Estado de São Paulo, que trata de correção monetária de créditos fiscais, decidiu que a referida lei é compatível com a Constituição Federal, desde que o fator de correção adotado pelo Estado-membro seja igual ou inferior ao utilizado pela União.
    2. Inexistindo correlação entre as teses jurídicas estabelecidas em sede abstrata pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do processo parâmetro de controle e as teses discutidas na decisão reclamada, reputa-se incabível a reclamação, ante a ausência de aderência estrita.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 43009 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-035 DIVULG 24-02-2021 PUBLIC 25-02-2021).”
    “Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento.1. A atualização do valor da condenação no período anterior à expedição do precatório é tema que não foi objeto de discussão nas ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF e está pendente de solução nesta Suprema Corte em sede de recurso submetido à sistemática da repercussão geral. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 19240 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.9.2015; grifos nossos).”
    Ausentes, portanto, os requisitos viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    3. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação.
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator